Tribunal: STF
Processo: CJ 5963
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-05
Data de publicação: 1975-11-05

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JUIZ FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA DIRIMI-LO. CRIME DE PECULATO PRATICADO POR SERVIDOR DO 'SERVIÇO DO ACORDO DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO DO PARANA'. SERVIÇO QUE, NOS TERMOS DO ALUDIDO ACORDO, FUNCIONA, EMBORA POR DELEGAÇÃO DA UNIÃO, SOB A DIREÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO. A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO DELITO PERTENCE, POIS, A JUSTIÇA LOCAL, NÃO A JUSTIÇA FEDERAL, POIS NÃO FOI PRATICADO EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA UNIÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL.